Tribunal: TJMT
Processo: 1025922-09.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025922-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Contagem de Prazo para os Benefícios, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WEVERSON SILVA DE PAULA - CPF: 054.078.551-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DE MESMA FALTA DISCIPLINAR PARA NEGATIVA DE PROGRESSÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de progressão de regime ao semiaberto, sob a alegação de falta disciplinar já utilizada para regressão de regime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é meio adequado para discutir a negativa de progressão de regime; (ii) verificar se houve ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, justificando eventual concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta a substituir recurso próprio, como o agravo em execução penal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reforçam que a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ordinário é inadequada, salvo comprovação de ilegalidade patente.

5. No caso específico, os documentos não comprovam de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime, inexistindo teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida e extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não substitui recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. A negativa de progressão de regime sem demonstração cabal dos requisitos não caracteriza, por si só, ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: “STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019”; e “TJMT, HC n. 1009819-24.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 11/06/2024”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WEVERSON SILVA DE PAULA
,
contra ato comissivo
atribuído
ao
Juízo da
4ª
Vara Criminal
da
Comarca
d
e Rondonópolis
/MT

que, nos autos
da
E
xecução
P
enal
n°
0009214-44.2017.8.11.0064
,
indeferiu o pedido de progressão
de
regime
,
estabelecendo o prazo de seis meses para nova reanálise do requisito subjetivo

(id
238921659
).

O
impetrante sustenta
que
a
decisão
que indeferiu
a progressão ao regime semiaberto viol
ou
o princípio do
non bis in idem
,
uma vez que utilizou
a mesma falta
disciplinar que justificou a regressão de regime para
fundamentar a negativa
de
nova progressão
.

Diante disso
,
postula
,
liminarmente
,
a concessão da ordem
em virtude da
plausibilidade do direito
alegado
e
d
o risco de prejuízo irre
paráve
l ao paciente, que já
teria
cumpri
do
os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão
.
No mérito,
requer
a confirmação
da medida liminar pleiteada
(id.

238921654
).

O
pedido liminar foi
indeferido

(id
.
240558679
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id.
241544694
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
,
suscitando
preliminar de
não conhecimento
da ação constitucional
, em razão da
inadequação da via eleita
e, no mérito,

manifestou
-se p
ela
denegação
da ordem
(id.
245261166
).

É
o
R
elatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, o presente
habeas corpus

busca desconst
ituir

a decisão de primeiro grau que
indeferiu o
pedido de
progressão de regime

d
o paciente
Weverson
Silva
d
e Paula
ao regime
semiaberto
.

É sabido
que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal
finalidade
garantir

o direito de locomoção
em situações
nas quais,
essa garantia fundamental esteja
ou possa
estar

se
ndo
violada.

Entretanto
,
por se trata
r

de medida de urgência
,

de trâmite célere e
procedimento sumaríssimo,
o
writ
não se presta ao
exame
aprofundado das teses meritórias das partes,
devendo
a concessão da ordem est
ar

vinculada
à
demonstração
cabal de
ilegalidade
na conduta apontada
.

Ademais
, o
habeas corpus
não deve ser empregado indiscriminadamente como substitutivo de recurso, pois não se configura como remédio universal, capaz de substituir outros meios recursais previstos em lei.

Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme o seguinte precedente
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder
. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar”
(STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1º.2.2019)
(grifo nosso)
.

N
o mesmo sentido
,
es
t
a

E
grégia Corte de Justiça tem firmado
tal
posicionamento:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – ORDEM NÃO CONHECIDA – WRIT JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, a qual comporta impugnação por recurso próprio.
”
(N.U 1009819-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)
(grifo nosso)

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria,
a jurisprudência dos tribunais superiores orienta que a ordem pode ser concedida de ofício se for identificada flagrante ilegalidade
.

N
o caso em apreço
, observa-se que o impetrante utiliza a
presente
ação constitucional como substitutivo d
o
agravo em execução penal,
conforme previsto
no art. 197 da LEP, o que
não
é admissível.

Além disso
, não foi
identificada
a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder
.
Os documentos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos necessários à progressão de regime
.

Diante disso, fica evidente que o impetrante busca, por meio deste
mandamus
, substituir o recurso adequado para reformar a decisão proferida no âmbito da execução penal, o que inviabiliza o conhecimento do pleito.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
writ

e julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024